Tribunal: TJBA
Processo: 8071802-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071802-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: JEAN CONCEICAO SANTANA Advogado(s):FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE PROCEDIMENTO BUCAL/BUCOMAXILOFACIAL E MATERIAIS DE ALTO CUSTO. PLANO SEGMENTADO AMBULATORIAL E HOSPITALAR SEM COBERTURA ODONTOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE AMBIENTE HOSPITALAR E DA COMPATIBILIDADE DOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO A QUO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão do MM. Juíz da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória nº 8155753-53.2024.8.05.0001, ajuizada por JEAN CONCEIÇÃO SANTANA, concedeu tutela de urgência, determinando que a Ré autorize todos os procedimentos cirúrgicos indicados, inclusive internação, anestesista, materiais médicos e honorários, para realização de procedimento pelo cirurgião-dentista Dr. Antônio Cabral, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa, com teto inicial de R$100.000,00 (cem mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se, diante da segmentação contratual do plano de saúde (ambulatorial e hospitalar, sem cobertura odontológica ampla), do parecer de junta médica elaborado nos termos da Resolução ANS nº 424/2017 e do orçamento elevado para materiais, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência que obriga a Operadora a custear o procedimento e os materiais indicados, sem prévia dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parecer da Junta Médica, elaborado nos moldes da Resolução ANS nº 424/2017, evidencia que o procedimento indicado consiste na remoção de dentes inclusos e impactados, configurando natureza odontológica do ato. 4. O Médico desempatador consignou que a “Osteotomia Alvéolo-Palatina” foi prescrita por similaridade e que, diante do quadro, a intervenção necessária tem natureza essencialmente odontológica e voltada à extração de dentes. 5. Não há comprovação inequívoca de que a intervenção exija ambiente hospitalar para sua realização, de modo que a determinação de internação carece de demonstração específica. 6. O orçamento apresentado pela Agravante, no montante de R$ 344.182,00 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais), apenas para os materiais, não está acompanhado de prova idônea, quanto à necessidade, compatibilidade ou pertinência dos elementos e próteses indicados. 7. O plano contratado possui cobertura segmentada (ambulatorial e hospitalar) e não abrange rotineiramente cobertura odontológica, salvo hipóteses previstas nos Anexos da RN nº 465/2021 (art. 19, VIII), ou quando houver indicação médica comprovadamente imprescindível. 8. A autorização imediata do custeio de materiais de elevado custo e de procedimento, cuja natureza restou apontada como odontológica, pode causar grave lesão ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e efeitos sistêmicos relevantes, exigindo cautela judicial. 9. Na esfera cautelar, não se verifica a presença do periculum in mora apto a justificar a tutela antecipada sem a necessária dilação probatória, diante da inexistência de risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo demonstrado nos fólios. 10. Por tais razões, impõe-se reformar a decisão agravada, para suspender a obrigação de custeio até melhor elucidação técnica e probatória, já em andamento no 1º Grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. ____________________________________ Dispositivos relevantes citados: Resolução ANS nº 424/2017; RN nº 465/2021, art. 19, VIII; CPC, art. 300; CPC, art. 1.019; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Processo nº 0745901-41.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 26/02/2025 (publicação 21/03/2025); Súmula 608 do STJ. ____________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8071802-67.2024.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, sendo Recorrido JEAN CONCEIÇÃO SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL. Salvador, .